Tribunal: STJ
Processo: 1007080-31.2019.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811430 - MT(2024/0470076-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEBER WAGNER BORTONCELLO
AGRAVANTE
: DAIANA RECH BORTONCELLO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - MT025838O
AGRAVADO
: MARIA DIER
ADVOGADOS
: GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR -
MT007940
LEANDRO FACCHIN ROCHA - MT022166
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO. PROPORCIONALIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dever
do órgão jurisdicional responsabilizar os litisconsortes sucumbentes pelas
custas e pelos honorários advocatícios de forma proporcional. Precedente.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar
o retorno dos autos à origem para fixar a sucumbência de forma
proporcional.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 25364622-f179-4b46-bc2b-a71ac04fc116

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811430 - MT(2024/0470076-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEBER WAGNER BORTONCELLO
AGRAVANTE
: DAIANA RECH BORTONCELLO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - MT025838
AGRAVADO
: MARIA DIER
ADVOGADOS
: GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR -
MT007940
LEANDRO FACCHIN ROCHA - MT022166
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO. PROPORCIONALIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dever
do órgão jurisdicional responsabilizar os litisconsortes sucumbentes pelas
custas e pelos honorários advocatícios de forma proporcional. Precedente.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar
o retorno dos autos à origem para fixar a sucumbência de forma
proporcional.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por CLEBER WAGNER BORTONCELLO
e DAIANA RECH BORTONCELLO contra a decisão que negou seguimento ao recurso
especial.
Os apelos extremos, fundamentados no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, impugnam acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. AFASTADA.
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR NA FORMA DA
PROCEDIMENTO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS
LEI 9.514/2007.
CONSTANTES DO ARTIGO 26. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DO IMÓVEL.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA ACERCA DA DATA
DO LEILÃO PARA QUE POSSA PURGAR A MORA ANTES DA ASSINATURA
DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE
DATAS E HORÁRIOS DOS LEILÕES. ANÁLISE INCONCLUSIVA. NULIDADE
DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA. PRECEDENTES DO STJ. IMÓVEL
JÁ ALIENADO A TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO
DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE DE CONVERTER EM
PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CONCERNENTES AO
VALOR DA VENDA DO IMÓVEL E DO DÉBITO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS
NA FORMA DETERMINADA NO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE
Documento eletrônico VDA55328756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:53
Código de Controle do Documento: 2b93cf42-0f03-4178-9ae6-52a6dadf60f9

QUE SOBEJAR À AUTORA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO
" (e-STJ fl. 921).
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 983 e-STJ).
Em suas razões, a parte recorrente alega a violação dos arts. 85, 86, 87, §
1o, 489, § 1o, IV, 1.022, I, todos do Código de Processo Civil ao argumento de que não
deu causa à demanda, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelos encargos
sucumbenciais. Alega ainda a negativa de prestação jurisdicional quanto a
ser incabível a aplicação do § 2o do artigo 87 do CPC, quanto à responsabilização
solidária pelo ônus sucumbencial, uma vez que o Banco Bradesco teria sido o único
vencido na demanda.
Contrarrazões às e-STJ fls.
e-STJ.
1.030/1.042
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à sucumbência, o Tribunal de origem fixou:

"Por consequência, considerando a reforma parcial do ato
sentencial e, considerando que a apelante decaiu em parte mínima, distribuo
o ônus sucumbencial na proporção de 40% (quarenta por cento) a cargo da
parte autora em relação às custas processuais e honorários advocatícios,
este fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa e 60% (sessenta por cento) a cargo dos apelados, a teor dos arts. 85,
§ 2o e 86, ambos do CPC." (fl. 904 e-STJ).

No acórdão dos embargos de declaração o Tribunal decidiu que:

"Por outro lado, o fato de ser terceiros de boa-fé, por si só, não tem
o condão de afastar a verba sucumbencial como pretendida, pois, da leitura
da peça defensiva e das contrarrazões, ambos insurgem-se sobre todas
teses recursais, inclusive, pela ausência de nulidade da mora, logo
respondem pelos honorários, na forma disposta no v. acórdão". (e-STJ fl.
980).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dever do
órgão jurisdicional responsabilizar os litisconsortes sucumbentes pelas custas e pelos
honorários advocatícios de forma proporcional, o que não se verifica na hipótese.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS E HONORÁRIOS. DIVISÃO
PROPORCIONAL
ENTRE
OS
LITISCONSORTES.
NECESSIDADE
DE
CONDENAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Ação de consignação em pagamento, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
22/11/21,
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
27/04/2022
10/01/2024.
2. O propósito recursal é decidir se é obrigatória a divisão do pagamento das
despesas e dos honorários de forma proporcional à obrigação de cada um
dos litisconsortes vencidos.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em omissão.
4. Nos termos da Súmula 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
Documento eletrônico VDA55328756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:53
Código de Controle do Documento: 2b93cf42-0f03-4178-9ae6-52a6dadf60f9

5. O caput e o §1o do
do CPC estipulam o dever do órgão
art. 87
jurisdicional de responsabilizar os litisconsortes sucumbentes pelas
custas e pelos honorários advocatícios de forma proporcional,
considerando o grau de participação ou interesse de cada
litisconsorte na relação jurídica que foi julgada favoravelmente à
parte contrária.
6. O texto do
§2o do CPC indica que a divisão proporcional das
art. 87,
verbas sucumbenciais aos litisconsortes vencidos não é uma obrigação, mas
uma mera faculdade conferida ao julgador.
7. Ausente a indicação expressa sobre responsabilidade proporcional, os
vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas
sucumbenciais.
8. A responsabilização solidária prevista no
§2o do CPC não se limita
art. 87,
às situações em que os litisconsortes foram condenados de forma solidária,
mas para qualquer hipótese de condenação.
9.
Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente
provido'
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.062.642/SP,
julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
No caso, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, qual seja, a proporcionalidade da responsabilização entre os
litisconsortes sucumbentes, resta configurada a necessidade de retorno dos autos à
origem para suprir tal omissão.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que
seja reapreciada nos embargos de declaração a proporcionalidade da sucumbência.
Prejudicada a análise das demais matérias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:53
Código de Controle do Documento: 2b93cf42-0f03-4178-9ae6-52a6dadf60f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.811.430 / MT
Número Registro: 2024/0470076-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070803120198110040
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER WAGNER BORTONCELLO
AGRAVANTE : DAIANA RECH BORTONCELLO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - MT025838O
AGRAVADO
: MARIA DIER
ADVOGADOS : LEANDRO FACCHIN ROCHA - MT022166
GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JUNIOR - MT007940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 7f6e4e83-19ea-45b4-aba6-95a9a24b0425

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 7f6e4e83-19ea-45b4-aba6-95a9a24b0425